Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTOR: SOLANGE ALVES REU: RENE PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido formulado pela parte autora ao ID 23280059, porquanto não esgotados os meios de localização da parte ré. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora promova as diligências necessárias à localização do endereço do réu para sua citação. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator